Tribunal: STF
Processo: RE 1445829
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor público estadual - Professora aposentada que pretende o reconhecimento de seu direito à integralidade e paridade com os servidores da ativa - Sentença de improcedência - Insurgência autoral - Descabimento - Autora que ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 41/03, contudo, foi dispensada e reingressou apenas cinco meses depois, já na vigência daquela - Solução de continuidade - Rompimento do vínculo a ensejar a observância das regras aplicáveis à data do reingresso perante a administração estatal -Segunda admissão já na vigência da nova norma, que não mais previa o direito à paridade e integralidade - Precedentes - Recurso não provido - Sentença mantida”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Sustenta que “é um grave equívoco jurídico atribuir ao texto constitucional restrição de direito não contemplada pela norma constitucional de regência, como se disse, não há no texto constitucional do art. 6º da EC 41/03 a exigência de ingresso ininterrupto no serviço público antes de 31/12/2003”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do RE nº 590.260-RG (Tema nº 139) pela sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observadas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. Por oportuno, colaciono a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe de 23/10/2009).



    Naquela ocasião o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que “a EC n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação”.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria, consignando que houve a interrupção do vínculo da recorrente com o Estado de São Paulo e reingresso no serviço público após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pretende a autora, professora aposentada, a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido ao reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos com os vencimentos dos servidores da ativa. Alega que ingressou no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, quando exercia a função atividade de “Professor de Educação Básica I”, admitida nos termos da Lei nº 500/74, e foi dispensada em 30/DEZEMBRO/2006, sendo readmitida na data de 31/MAIO/2007. 



    Patente, pois, a solução de continuidade, tendo em vista a quebra do vínculo com o ente estatal, vez que a segunda posse da autora deu-se cinco meses após o rompimento do primeiro vínculo. Para que se considerasse a data do primeiro vínculo para fins de concessão de aposentadoria nos termos da EC 41/03, aquele deveria ser ininterrupto, o que não ocorreu no caso. Acerca do argumento da recorrente sobre a falta de previsão legal em tais casos, por óbvio a lei não traz tal possibilidade, vez que se trata de decorrência lógica de sua interpretação: o fato de a norma ser aplicável àqueles que ingressaram no serviço até a data de 31/dezembro/2003 não pressupõe sua extensão a todos que o fizeram em tal prazo, vez que devem ser excluídos aqueles que, como a autora, romperam tal vínculo, mesmo que, posteriormente, tenham vindo a estabelecer um novo. Não basta ingressar no serviço público antes de tal data, é preciso nele permanecer para que se mantenha o direito à integralidade e paridade, ainda que em cargos diferentes, desde que não haja intervalo entre a posse de um e a exoneração do outro. Neste caso, o reingresso da autora no serviço público instaurou uma nova relação jurídica, de modo que a diferença temporal fez com que a autora não mais fosse abrangida pelas regras anteriores, passando a se sujeitar à nova legislação, que não mais prevê a pretendida paridade.



    Em suma, não é possível considerar o ingresso inicial da autora junto ao Estado de São Paulo para o pleito de concessão de aposentadoria com integralidade e paridade dos servidores da ativa, em razão do intervalo de 5 meses durante o qual a autora não exerceu qualquer função atividade ou ocupou qualquer cargo junto à administração estadual. Não se trata, pois, de falta de razoabilidade, mas sim da aplicação da norma em seus ulteriores termos. Tampouco se trata de intervalo de poucos dias, mas sim de longos 5 meses”.



    De fato, à ora recorrente não se aplicam as regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional nº 41/2003, em virtude de o reingresso no serviço público ter ocorrido após o advento da EC nº 41/2003. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a lei de regência para concessão de aposentadoria é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.283.859-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/21). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 670.264-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/16).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO ‘8º’ DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI nº 3.104, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente